Tribunal: TJSP
Processo: 0070446-68.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 0070446-68.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante YOSHIKATSU YAMASHITA (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS e
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0070446-68.2013.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL - 44a VARA CÍVEL.
Embargante: YOSHIKATSU YAMASHITA (JG).
Embargadas: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS; FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.
VOTO No 34.589
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade
e/ou erro material. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 1.739/1.748, que deu
provimento aos recursos das rés para reconhecer a ilegitimidade da Petrobrás
e julgar a ação improcedente com relação à Petros, opõe o autor embargos
declaratórios (fls. 1751/1759).
Sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso, uma
vez que deixou de enfrentar o quanto alegado nas contrarrazões. Afirma que é
necessária a correção do benefício complementar de forma paritária ao
reajuste salarial dos funcionários da ativa. Alega que o Regulamento da
Petros, especificamente o art. 41, pretende garantir aos aposentados o mesmo
padrão salarial que o trabalhador receberia se estivesse na ativa. Argumenta
que o aresto foi omisso, uma vez que desconsiderou o item 4 da Resolução 32-
B da Petros que trata dos critérios e procedimentos a ser adotados para
cálculo e reajuste das suplementações previstas pelo plano de benefícios.
Assevera que as suplementações devem ser reajustadas na mesma data e
pelo mesmo índice concedido aos empregados da ativa. Assinala que
começou a receber o seu benefício em 1999 e, por esta razão, quando do
advento da Lei Complementar no 108/2001, as condições do plano de
previdência suplementar por ele contratadas já eram direito adquirido.
Consigna que o reajuste da remuneração é direito à manutenção do valor real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0070446-68.2013.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
de seu rendimento e não 'vantagem de qualquer natureza'. Sob tais
fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
A omissão apontada pelo embargante não existe.
Constou expressamente do v. acórdão que é incabível
acolher a pretensão do embargante ao recebimento de diferenças decorrentes
de vantagens concedidas aos funcionários da ativa da embargada Petrobras
após a sua aposentadoria, ocorrida em 10.12.2002 (fl. 04), e não em 1999
como ora alegado.
Ademais, ficou assentado que, de acordo com o
entendimento firmado no julgamento do REsp Repetitivo no 1.425.326/RS
(Tema 736), de relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
28.05.2014, é vedada a concessão de verba não prevista no regulamento do
plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar
tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período
de longo prazo.
Fica evidente, portanto, que o presente recurso expressa
única e simplesmente a discordância do embargante acerca do resultado do
julgamento. No entanto, não é essa a via adequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator